Tribunal: CARF
Processo: 10314.011728/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011728/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.662 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SUMULA CARF N° 1.
Súmula CARF n° 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não se conhece, em julgamento administrativo, de matéria submetida ao crivo
do poder judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011728/2007-61
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
A impugnante promoveu o registro de diversas declarações de importação citadas nas
folhas n° 9 a 25, submetendo a despacho as mercadorias ali descritas.
Com base em decisão judicial da Ação Declaratória Negativa Fiscal n°
2004.61.00.013097-7, da 20a Vara Federal de São Paulo, a impugnante obteve o direito
de desembaraçar as mercadorias importadas sem o recolhimento do PIS e do Cofins,
mediante o depósito judicial das quantias controversas.
A autuação totalizou o valor de R$ 1.151.124,27.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição dos
créditos tributários relativos aos valores não recolhidos, ficando suspensa a sua
exigibilidade.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e documentos em
19/12/2007, juntados às fls. 1263 e seguintes, alegando em síntese:
Alega que a Lei n° 10.865/04 que instituiu o PIS e a Cofins na Importação é
inconstitucional pois tais contribuições só poderiam ser criadas mediante Lei
Complementar nos termos dos artigos 154, I e 195, § 4° da CF.
Alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS
e da Cofins nos termos do art. 7° da Lei n° 10.865/04. Alega violação a Acordos
Internacionais sobre a tributação na importação, notadamente sobre os conceitos de base
de cálculo e valor aduaneiro. Cita doutrina e Jurisprudência sobre o tema.
Requer, por fim, que seja julgado improcedente o presente auto de infração.
Em 16 de janeiro de 2013, através do Acórdão n° 16-42.941, a 24a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, não conheceu
da impugnação.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 1.343.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, de
e-folhas 1.344 à 1.372.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:

Do afastamento do “instituto jurídico” da “concomitância de
instâncias” quando constatada a existência de objetos diversos no
âmbito administrativo e judicial.
NO MÉRITO:
 Do expresso/taxativo reconhecimento (judicial e fazendário) a respeito
da constatação - no bojo da Ação Declaratória Negativa Fiscal n°.
2004.61.00.013094-7 - da hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no Inc. II do art. 151 do CTN;
 Da pretensão fazendária (expressamente formalizada no Auto de
Infração ora combatido) consubstanciada na exigência de juros de mora
não obstante o reconhecimento judicial e administrativo a respeito da
constatação - no bojo da Ação Declaratória Negativa Fiscal n°.
2004.61.00.013094-7 - da hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no Inc. II do art. 151 do CTN
DO PEDIDO
Demonstrado à exaustão - de conformidade com o disposto nos tópicos “I” e
“II” - que a argumentação desenvolvida pela RECORRENTE no item “6” e subitem “6.1” não
está abrangida pelo “instituto jurídico” da “concomitância de instâncias”, requer e pleiteia a
RECORRENTE o acolhimento integral de suas razões recursais transcritas no tópico “III” com a
consequente reforma integral da r. decisão recorrida (em função da pretensão fazendária ora
discutida constituir-se em direta afronta ao entendimento consolidado no bojo do Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e consubstanciado na Súmula CARF n°. 05) para
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

que seja declarada a extinção integral do “crédito tributário” (juros de mora) ora discutido; e, ato
contínuo, a anulação/cancelamento definitivo da cobrança e exigibilidade do pretenso “crédito
tributário” no montante original/histórico de R$ 368.895,21 (juros de mora no montante de R$
303.093,35 ad vindos do montante principal exigido a título de COFINS-IMPORTAÇÃO e juros
de mora no montante de R$ 65.801,86 advindos do montante principal exigido a título de
PIS/PASEP- IMPORTAÇÃO).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 1.343.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, e-
folhas 1.344.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:

Do afastamento do “instituto jurídico” da “concomitância de
instâncias” quando constatada a existência de objetos diversos no
âmbito administrativo e judicial.
NO MÉRITO:
 Do expresso/taxativo reconhecimento (judicial e fazendário) a respeito
da constatação - no bojo da Ação Declaratória Negativa Fiscal n°.
2004.61.00.013094-7 - da hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no Inc. II do art. 151 do CTN;
 Da pretensão fazendária (expressamente formalizada no Auto de
Infração ora combatido) consubstanciada na exigência de juros de mora
não obstante o reconhecimento judicial e administrativo a respeito da
constatação - no bojo da Ação Declaratória Negativa Fiscal n°.
2004.61.00.013094-7 - da hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no Inc. II do art. 151 do CTN
Ocorre que contribuinte ingressou com impugnação, a partir de e-folhas 1.263,
onde traz os seguintes tópicos:
 Vício formal - da inconstitucionalidade da instituição do “Pis e da
Cofins - importação” por lei ordinária;
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

 Da inconstitucionalidade e da ilegalidade do alargamento da base de
cálculo do Pis/Pasep- importação e da Cofins-importação.
A apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão de sanar a ausência de
discussão da matéria em primeira instância administrativa.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-
se não impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A discussão administrativa é delineada na apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras teses defensivas
eventualmente não expostas, por aplicação do princípio eventualidade, ressalva feita ao direito
ou fato supervenientes, o que não é a hipótese.
Com relação às novas alegações, cumpre dizer que não foram objeto de
apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser apreciados em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância, e também porque houve preclusão do direito de
opor novas alegações (que não sejam para contradizer a decisão recorrida), ou ainda acostar
documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais alegações, bem como a
respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
A apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão de sanar a ausência de
discussão da matéria em primeira instância administrativa.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

defesa deverão ser mencionados na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-
se não impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A discussão administrativa é delineada na apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras teses defensivas
eventualmente não expostas, por aplicação do princípio eventualidade, ressalva feita ao direito
ou fato supervenientes, o que não é a hipótese.
Com relação às novas alegações, cumpre dizer que não foram objeto de
apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser apreciados em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância, e também porque houve preclusão do direito de
opor novas alegações (que não sejam para contradizer a decisão recorrida), ou ainda acostar
documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais alegações, bem como a
respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.
Assim, consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a juntada de
documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do §4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais possível
conhecer destas alegações nesta fase processual.

Passa-se à análise.
O objeto central da lide é a discussão sobre a exigência do PIS e Cofins na
Importação.
Constata-se do auto de infração, fl. 6, que a interessada obteve decisão na Ação
Declaratória Negativa Fiscal n° 2004.61.00.013097-7, da 20a Vara Federal de São Paulo,
permitindo o desembaraço das mercadorias importadas mediante o depósito judicial do PIS e do
Cofins incidentes nas operações.
Em 16 de janeiro de 2013, através do Acórdão n° 16-42.941, a 24a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, não conheceu
da impugnação, por entender que se estava diante do instituto da CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

Assim se pronunciou o Acórdão de Impugnação, folhas 03 daquele documento:
Conclui-se, portanto, que o presente processo administrativo e a Ação Declaratória
supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a discussão sobre a exigência do PIS e do
Cofins na Importação.

- PRELIMINARMENTE: Do afastamento do “instituto jurídico” da
“concomitância de instâncias” quando constatada a existência de objetos diversos no
âmbito administrativo e judicial.
É alegado nos itens 3 e 3.1 do Recurso Voluntário:
3.
O “instituto jurídico” da “concomitância de instâncias” (reconhecido
equivocadamente, conforme será comprovado a seguir, pela r. autoridade julgadora de
1a instância administrativa como premissa para a decretação do não conhecimento da
IMPUGNAÇÃO previamente protocolizada) somente pode ser aplicado/decreto pelos
órgãos julgadores administrativos acaso exista uma coincidência entre os objetos
discutidos na esfera administrativa e na esfera judicial; ou, por outras palavras, a
decretação da “concomitância de instâncias” (com a consequente renúncia à instância
administrativa) somente pode ser declarada/reconhecida por órgão administrativo com
função judicante no bojo de um específico processo administrativo tributário federal
acaso o objeto de tal processo administrativo também esteja sendo discutido na esfera
judicial por qualquer das modalidades de ação judicial previstas no regramento
processual pátrio. Vide, a corroborar o aqui exposto, o estatuído no § único do art. 38 da
Lei n°. 6.830/802 c/c o Ato Declaratório N7ormativo COSIT n°. 03/963 c/c excertos da
Súmula CARF n°. 01 (constante na Portaria CARF n°. 52/104) c/c o “caput” do art. 87
do Decreto n°. 7.574/115.
3.1. Consequência até lógica do “instituto jurídico” da “concomitância de instâncias”
consiste no fato da impossibilidade jurídica da decretação/reconhecimento da
“concomitância de instâncias” quando existente ao menos um objeto discutido no
âmbito do processo administrativo tributário federal distinto do objeto (ou dos objetos)
discutido(s) no âmbito do processo judicial. A necessidade de julgamento (pelo órgão
administrativo com função judicante) do objeto discutido no âmbito do processo
administrativo tributário federal que seja distinto do objeto (ou dos objetos) discutido(s)
no âmbito do processo judicial - ainda que os demais objetos/matérias discutidos no
bojo do processo administrativo tributário federal sejam idênticos aos objetos/matérias
discutidos no bojo de um processo judicial - é expressamente reconhecida pela
respectiva “legislação de regência”. Vide, a corroborar o aqui exposto, o estatuído nos já
aludidos Ato Declaratório Normativo COSIT n°. 3/96, Portaria CARF n°. 52/10 e
Decreto n°. 7.574/11, os quais prescrevem respectivamente que:
(...)
Através
da
judicial
da
Ação
Declaratória
Negativa
Fiscal
n°
2004.61.00.013097-7, o Recorrente pretendeu desembaraçar as mercadorias importadas sem o
recolhimento do PIS e do Cofins, mediante o depósito judicial das quantias controversas.
Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a
constituição dos créditos tributários relativos aos valores não recolhidos, ficando suspensa a sua
exigibilidade.
O Recorrente alega que a premissa para a decretação do não conhecimento da
IMPUGNAÇÃO pelos órgãos julgadores administrativos é a existência de uma coincidência
entre os objetos discutidos na esfera administrativa e na esfera judicial.
Para tanto, reproduz a legislação aplicável.
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

Contudo, não demonstra porque o instituto da CONCOMITÂNCIA deve ser
afastado.
Como ensina o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo em
que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o
esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova
decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a decisão
que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no
recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa
(Carnelutti). Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador aprecie
seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente,
modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal.

Portanto, carece de fundamento a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
nego provimento ao recurso do contribuinte.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011728/2007-61

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital